Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710528-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 18.339,59), indeferiu a gratuidade de justiça à executada/agravante, bem como a liberação do valor de R$ 2.482,33 penhorado em sua conta poupança. A agravante alega, em síntese, que: 1) embora a conta poupança seja a única conta por ela utilizada (daí a recorrente movimentação), os valores bloqueados são considerados impenhoráveis, pois são inferiores a 40 salários mínimos; 2) há risco de levantamento do valor pelo exequente/agravado; 3) não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois administrava uma hospedaria (na qual alugava quartos e também morava), mas foi obrigada a sair às pressas do imóvel porque o proprietário o vendeu sem comunicá-la antecipadamente; 4) com sublocações vigentes, não poderia deixar seus hóspedes sem guarida, razão pela qual precisou buscar urgentemente um novo imóvel (aluguel de R$ 12.000,00, no Lago Sul), todavia, sem condições financeiras, sequer conseguiu alugá-lo em nome próprio, contando com a ajuda de seu primo; 5) os aluguéis recebidos servem apenas para suprir moradia e alimentação da agravante (que está desempregada desde 2017) e sua genitora (aposentada e com graves problemas de saúde), sendo suas despesas mensais superiores a R$ 12.000,00; 6) está sendo cobrada por dívida fiscal decorrente do não pagamento de impostos e multas de um veículo que está em seu nome, mas que desde 2007 não está mais na sua posse (ocorrência policial de apropriação indébita). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e suspensa a transferência do valor penhorado para o exequente/agravado. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão da transferência do valor penhorado, uma vez que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositada. Nesse sentido: “(...) 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de transferência do valor penhorado para o exequente/agravado. O mesmo, todavia, não se pode afirmar em relação à gratuidade de justiça, pois, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente à agravante, na medida em que, conforme constou da decisão agravada, não há despesas processuais previstas e essa questão ainda poderá ser reapreciada pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para impedir a transferência do valor penhorado para o exequente/agravado. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator